Tribunal: STF
Processo: RE 108821
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE VENDA DE IMÓVEL, DE ASCENDENTE
PARA DESCENDENTE, ALEGANDO A AUTORA QUE, DESCENDENTE NASCITURA, A
ÉPOCA, DEVERIA TER SIDO REPRESENTADA, NO ATO, POR CURADOR ESPECIAL,
SOB PENA DE INVALIDADE (ART. 1132 DO C. CIVIL).
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO PORQUE A AUTORA NÃO
FORA AINDA RECONHECIDA, PELO PAI, NEM HAVIA NASCIDO, POR OCASIAO DA
ESCRITURA. INVOCAÇÃO DO ART. 153, PARAGRAFO-3 DA C.F. (ATO JURÍDICO
PERFEITO).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D'. COM ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 4. E 1.132 DO C. CIVIL E DE
DISSIDIO COM JULGADO DO S.T.F. DO R.E. 94.526 (RTJ-104/307).
FALTA DE QUESTIONAMENTO DO ART.4. DO C. CIVIL NO ACÓRDÃO IMPUGNADO
(SUMULAS 282 E 356).
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO, NO CASO, DO ART. 1.132.
DISSIDIO DE ACORDAOS NÃO CONFIGURADO (ARTIGOS 322 DO R.I. E SÚMULA
291).
EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTO INATACADO (ART. 153, P. 3., DA
C.F.) (SÚMULA 283).
R.E. NÃO CONHECIDO.